Tribunal: TJMT
Processo: 1010820-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010820-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO BORGES FERREIRA - CPF: 013.075.667-90 (EMBARGANTE), ALESSANDRO SOUZA SOARES - CPF: 794.434.601-06 (EMBARGANTE), DANILO SEGOVIA MOREIRA - CPF: 888.246.321-49 (EMBARGANTE), FABIO RICAS DE ARAUJO - CPF: 930.624.431-20 (EMBARGANTE), FRANKLIN EPIPHANIO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 011.378.131-80 (EMBARGANTE), GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 002.446.681-67 (EMBARGANTE), LEONARDO LEITE DE AMORIM - CPF: 015.442.291-60 (EMBARGANTE), JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO - CPF: 487.374.883-68 (EMBARGANTE), WILSON BATISTA - CPF: 384.076.711-34 (EMBARGANTE), BENEDITO MARTINS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 877.412.961-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇCA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –– EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, quanto a necessidade de realização de liquidação por arbitramento, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Alessandro Borges Ferreira e outros
, contra o acórdão, proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1010820-78.2023.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão por mim proferida, na qual, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte Embargante alega que o decisum embargado está eivado do vício de contradição, porque o acórdão prolatado na Ação Coletiva n. 46354-26.2013.811.0041, determinou a implantação de 11,98% à remuneração dos servidores, sendo desnecessária a liquidação de sentença.

Afirma que o artigo 509, parágrafo 4o do CPC, estabelece que, durante o processo de liquidação de sentença, é vedado discutir novamente a questão litigiosa ou modificar a sentença da fase de conhecimento.

Alega a existência de omissão, porque o colegiado não se pronunciou, expressamente, acerca de eventual concordância com o entendimento jurisprudencial, demonstrado nos julgados colacionados na peça recursal.

Diante disso, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para sanar os vícios de omissão e contradição existentes no acórdão objurgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Alessandro Borges Ferreira e outros
, contra o acórdão, proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1010820-78.2023.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão por mim proferida, na qual, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso,
a parte Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa porque não foi apreciada a informação
trazida aos autos, de que o juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, não pode desprezar o que foi decidido no processo de conhecimento – a implantação de 11,98% de URV na remuneração dos servidores - e determinar a realização de perícia para apurar tal percentual, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Não obstante os argumentos recursais, impende consignar que a contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado está eivado dos vícios de omissão e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à parte Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão ou contradição, a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a controvérsia objeto do Recurso de Agravo Interno. Confira-se excerto do voto:

[...]

Entendo, no entanto, que a irresignação do Recorrente não se sustenta, na medida que a sentença executada não é dotada de exigibilidade, tampouco de liquidez, porque, claramente, consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, o valor realmente devido, até porque, o Estado de Mato Grosso afirma e anexa documentos comprobatórios, dando conta de que a eventual defasagem já foi absorvida, quando da reestruturação da carreira.

Demais disso, o entendimento adotado pelas Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou a sua devida implementação na carreira, além do percentual e o montante devidos.

Assim, é possível observar que a Fazenda Pública Estadual buscava a aplicação do capítulo constante da sentença, confirmado pelo acórdão, de que a apuração dos valores retroativos de URV deve ser objeto de liquidação, para se apurar o valor realmente devido.

Frisa-se, por oportuno, que a determinação da apuração

do quantum, a ser recebido pela parte Recorrente, decorreu do tema 5 do STF, submetido à Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%,

resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável, é necessária a liquidação da sentença, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido.

É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público
. [...]

Portanto, foi consignado na decisão, que apesar do acórdão n.
75865/2015
mencionar que a parte Embargante tem direito a incorporação de 11,98% ao seu salário, referente a conversão da moeda para URV, também constou a determinação de que os valores devem ser apurados em liquidação, por arbitramento.

Denota-se, ainda, que a decisão está fundamentada, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, que determinam a realização de liquidação por arbitramento, cuja apuração dos valores, deve-se dar em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação atinente ao tema em questão, qual seja, Lei 8.880/94.

Veja que este é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO EXISTENTE - PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso. (N.U 1013274-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – EQUÍVOCO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, a existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento. 2. Recurso desprovido. (N.U 1001551-34.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório ou omisso pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Na verdade, observo que a parte Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Logo, por inexistir a propalada contradição e a omissão, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024